Tribunal: TJMT
Processo: 1012355-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012355-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 012.653.801-80 (ADVOGADO), JOSE BERTOLA - CPF: 527.408.119-34 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 012.653.801-80 (IMPETRANTE), DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO), DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELITO RORATTO - CPF: 226.659.430-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIS DOS REIS BELLINI - CPF: 869.700.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), JOSE ANTONIO CAVALCANTE - CPF: 063.623.168-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS DO CASO CONCRETO – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PARTICULAR GRAVIDADE DOS FATOS – CRIMES DE OPORTUNIDADE – DESAPARECIMENTO DAS CONDIÇÕES QUE PERMITIRAM A SUA PRÁTICA – BAIXO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE FUGA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Não há falar em inidoneidade dos fundamentos do decreto prisional se a decisão se reporta a elementos concretos dos autos para demonstrar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. Todavia, é possível a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas quando estas se mostrarem suficientes à tutela da ordem pública e da eventual aplicação da lei penal, sobretudo à luz dos predicados pessoais favoráveis do agente, sem perder de vista a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa na prática da conduta em apuração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Bertola
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos de furto qualificado e receptação qualificada, tipificados nos artigos 155, § 4o, inciso II, e 180, § 1o, do Código Penal.

Em síntese, os impetrantes alegam que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente não é dotada de fundamentação idônea e que não estão preenchidos os requisitos da
ultima ratio
.

Outrossim, argumentam que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares mais brandas (Id. n. 132906661).

Juntam documentos (Id. n. 132906662 a 132906668).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 133142172).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 133603270).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão parcial
da ordem, a fim de que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares (Id. n. 134046662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, o paciente
José Bertola
está preso preventivamente, suspeito da prática dos crimes de furto qualificado e receptação qualificada, capitulados nos artigos 155, § 4o, inciso II, e 180, § 1o, do Código Penal.

Em síntese, os impetrantes alegam que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente não é dotada de fundamentação idônea e que não estão preenchidos os requisitos da
ultima ratio
.

Outrossim, argumentam que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita.

A razão assiste aos impetrantes, em parte.

Inicialmente, destaco que não há falar em ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, porquanto o impetrado, ao proferir a mencionada decisão, reportou-se a elementos concretos dos autos que, na sua percepção, evidenciavam a prova da materialidade delitiva, indícios suficientes da autoria dos aludidos crimes patrimoniais e, principalmente, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, na ocasião, o magistrado observou a gravidade concreta da conduta em apuração, uma vez que o paciente, “
abusando da confiança, teria subtraído da fazenda arrendada pela vítima, aproximadamente 218 cabeças de novilhas nelores e posteriormente vendido a Celito Roratto e José Luiz dos Reis Bellini
”, bem como que o paciente estava foragido, “
pois foi procurado pela autoridade policial, porém não foi localizado
” (Id. n. 132906662, pp. 73-74;
sic
).

Por outro lado, como bem salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
ainda que tais argumentos sejam válidos para eventual decretação da prisão preventiva, denota-se que, no caso em análise, o crime supostamente perpetrado por
JOSÉ BERTOLA
não se revestiu de maior gravidade do que aquela normal à espécie, sendo, inclusive, delito de certa forma peculiar, já que o paciente teria furtado cabeças de gado, às quais só tinha acesso em razão de sua função de gerente da fazenda onde trabalhava
” (Id. n. 134046662, p. 3;
sic
).

Ou seja, tratar-se-ia de um
crime de oportunidade
, supostamente perpetrado em virtude de condição específica ostentada pelo paciente na ocasião. Evidentemente, com a descoberta do fato, a vítima – proprietária do gado – não permitirá que o paciente volte a administrar sua fazenda, o que, em tese, inviabiliza a reprodução dessa prática delituosa, afastando a necessidade da segregação cautelar.

Mutatis mutandis
, este Tribunal decidiu da mesma forma ao analisar
habeas corpus
referente à assim chamada “Operação Sodoma IV”,
in verbis
:

“
Verificando-se que os investigados não mais ocupam os cargos públicos que teriam lhes oportunizado as investidas contra o erário e inexistindo demonstração de que exerçam influência sobre os indivíduos que os sucederam na estrutura administrativa estadual, perde força o argumento de que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, porquanto a ausência de contemporaneidade com os delitos que lhes são imputados evidencia a redundância da custódia para fins de interrupção ou inibição de novos crimes
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 143911/2016, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza,
acórdão de minha redação
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 25.1.2017; data da publicação: 6.2.2017).

Outrossim, a PGJ bem pontuou que, “
apesar de constar nos autos que o paciente teria empreendido fuga do distrito da culpa, percebe-se que os comprovantes de endereço juntados aos autos, correspondentes ao contrato de locação residencial e comercial firmados pelo investigado e por sua companheira, demonstram que
JOSÉ
constituiu domicílio na cidade vizinha do local onde foi cumprido seu mandado de prisão. Assim, possuindo o investigado residência fixa no endereço mencionado nos autos, além de sua convivente ter montado uma empresa na mesma cidade, não há como se presumir que o paciente se evadiria novamente
” (Id. n. 134046662, p. 3;
sic
).

Nesse contexto, malgrado, a rigor, o decreto prisional tenha sido devidamente fundamentado, não verifico, na espécie, a subsistência de motivos suficientes para a manutenção da custódia preventiva do paciente, sobretudo à luz de sua primariedade, sem perder de vista que as condutas em apuração não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim, entendo que a ordem pública a eventual aplicação da lei penal podem ser adequadamente tuteladas, no caso dos autos, com a imposição de medidas cautelares mais brandas, a saber:

I – comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo impetrado, para informar e justificar suas atividades, bem como a todos os atos processuais para os quais for intimado;

II – proibição de acesso à propriedade rural da vítima, e de manter contato, por qualquer meio, com o ofendido e seus familiares;

III – proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia autorização do juízo processante; e

IV – monitoração eletrônica.

Saliente-se que o descumprimento de qualquer dessas medidas poderá implicar o restabelecimento da custódia, com fundamento no § 4o do art. 282 e no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal.

Outrossim, por ocasião do cumprimento do alvará de soltura, deverá ser averiguada a eventual subsistência de títulos prisionais diversos em desfavor do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo em parte
a ordem para substituir a prisão preventiva de
José Bertola
pelas medidas cautelares acima especificadas, determinando ao impetrado que expeça alvará de soltura em favor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022